Tribunal: TJMT
Processo: 1000497-74.2023.8.11.0077
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000497-74.2023.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO ABILIO ASSIS DE LUCENA - CPF: 026.398.604-70 (APELANTE), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO), YAN DE MELO FERREIRA - CPF: 044.290.381-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE MT (APELADO), DISTRIBUIDORA LUCENA LTDA - CNPJ: 43.766.615/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DISTRIBUIDORA LUCENA LTDA - CNPJ: 43.766.615/0001-36 (APELANTE), JOAO ABILIO ASSIS DE LUCENA - CPF: 026.398.604-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000497-74.2023.8.11.0077

APELANTE: DISTRIBUIDORA LUCENA LTDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELAÇÃO CRIMINAL – SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME AMBIENTAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA – INDEFERIMENTO – IRRESIGNAÇÃO DO PROPRIETÁRIO – ALEGADO DESCONHECIMENTO DO USO ILÍCITO DO VEÍCULO POR MOTORISTA DA EMPRESA – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO – SEGUNDA APREENSÃO DE CAMINHÃO CARREGADO DE MADEIRA AROEIRA SEM LICENÇA AMBIENTAL –
RISCO DE UTILIZAÇÃO EM NOVAS INFRAÇÕES
– INVESTIGAÇÃO EM CURSO – AUSÊNCIA DE DENÚNCIA – PECULIARIDADES QUE IMPEDEM A RESTITUIÇÃO POR INTERESSAR AO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
, EM SINTONIA COM O PARECER.

Diante dos indícios de que o caminhão foi utilizado para a prática de crimes ambientais, não há falar-se em restituição do bem apreendido, tendo em vista que, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal e art. 25, §5o, da Lei n. 9.605/98, o bem interessa ao processo, devendo, portanto, permanecer à disposição da Justiça.

Ademais, deve ser indeferido o pleito de restituição quando evidente o risco de utilização em novas infrações, nos termos do art.
106, II, do Decreto n. 6.514/2008
.

Desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000497-74.2023.8.11.0077

APELANTE: DISTRIBUIDORA LUCENA LTDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Distribuidora Lucena Ltda, representada por João Abílio Assis de Lucena contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, que julgou improcedente o pedido de restituição do veículo Mercedes Benz L 1620, de cor branca e placas AMQ7J58, apreendido nos autos de investigação do T.C.O. n. 10/2023, em que se apura a ocorrência de fatos tipificados pelo art. 46 parágrafo único, da Lei n. 9.605/98. (id 204304187).

O apelante pleiteia a reforma do aludido
decisum
, a fim de que lhe seja restituído o veículo acima descrito ou, subsidiariamente, seja nomeado fiel depositário para evitar a deterioração do bem. (id. 204304191).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pleiteia a manutenção da decisão objurgada. (id. 204304198)

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento deste recurso. (id. 210817196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000497-74.2023.8.11.0077

APELANTE: DISTRIBUIDORA LUCENA LTDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em síntese, a defesa busca a reforma da decisão que indeferiu o pleito de restituição do veículo
Mercedes Benz L 1620, RENAVAM: 00851845096, Ano/modelo 2005/2005, de cor branca e placas AMQ7J58, apreendido nos autos de investigação do T.C.O. n. 117.5.2023.2979 (TCO 10/2023), de propriedade da empresa Distribuidora Lucena Ltda, representada por João Abílio Assis de Lucena
.

O citado termo circunstanciado de ocorrência descreve o seguinte evento delitivo:

DURANTE OPERAÇÃO ÀGATA JAURU I, QUE VISA COMBATER OS CRIMES TRANSFRONETRIÇOS, A EQUIPE POLICIAL DA DELEGACIA ESPECIAL DE FRONTEIRA-DEFRON EM AÇÃO CONJUNTA COM A DELEGACIA DE POLÍCIA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE E O C FRON JAURU/66 BIMTZ, REALIZARAM A APREENSÃO DE UM CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ/L 1620, PLACA AMQ7J58, ANO 2005/2005, EMPLACAMENTO MUNICÍPIO DE SINOP, NO MOMENTO DA APREENSÃO O VEÍCULO TRANSPORTAVA APROXIMADAMENTE 88 (OITENTA E OITO) PALANQUES DE ESSÊNCIA AROEIRA COM 3 METROS CADA. A INVESTIGAÇÃO SEGUE NO INTUITO DE IDENTIFICAR A ORIGEM DE ONDE A MADEIRA FOI EXTRAÍDA, BEM COMO, IDENTIFICAR E LOCALIZAR O MOTORISTA DO CAMINHÃO QUE REALIZAVA O TRANSPORTE IRREGULAR DA CARGA. AINDA FOI APREENDIDO UM MOTOR SERRA MARCA STIHL, MODELO MS1703/8P. [...]

(
sic
do id. 204304177 – pág. 1 a 3).

A defesa afirma que
“não é o caso de confisco do veículo pertencente ao proprietário João Abílio Assis de Lucena, vez que restou demonstrado que o Apelante não era responsável pela carga ilegal de madeira no momento da apreensão, vez que havia cedido o veículo de boa-fé à terceira pessoa, razão pela qual, o perdimento antecipado do bem por sua efetiva depredação, conforme demonstrado nos autos, decorrente do acautelamento ao ente municipal de forma completamente irregular, fora das hipóteses legais e sem qualquer decisão judicial que o autorizasse, é totalmente desproporcional e desarrazoado, pois, ao Requerente aplica-se a tese de terceiro de boa-fé, devendo ser prestigiado o princípio do in dubio pro reo, consectário do princípio da presunção de inocência”
.

Todavia, para melhor compreensão da controvérsia, impõe-se a reprodução da decisão que negou a restituição do veículo ao apelante:

“[...] Conforme preceitua o art. 118 do CPP, “antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.

Uma leitura a
contrário sensu
desse dispositivo conduz à óbvia conclusão de que, não subsistindo interesse ao processo, o bem poderá ser restituído.

Além disso, a
“restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal c/c o art. 91, II, do Código Penal”
(STJ, AgRg no RMS n. 68.964/MG, DJe de 28.11.2022).

De início, insta consignar que o veículo em questão foi apreendido por duas ocasiões. A primeira em 14.10.2022, consoante se verifica dos autos n. 1000629-34.2023.8.11.0077. Conforme consta do referido processo, o veículo estava carregado com madeira da espécie aroeira, aproximadamente 36 (trinta e seis) dúzias de lascas. Oportunamente, em 15.10.2022 o veículo foi entregue ao requerente João Abílio Assis de Lucena no encargo de fiel depositário. O TCO anexado à ID: 117849551, por sua vez, demonstra que o mesmo veículo foi utilizado para possível prática de infração ambiental e foi apreendido, conforme auto de apreensão n. 2023.16.111294. Nesse contexto, leva-se a crer que, reiteradamente, o veículo almejado foi instrumento para consecução de crime ambiental.

Diante de tais conjunturas, merece destacar o Decreto n° 6.514/2008, em especial seus arts. 105 e 106,
in verbis
:

Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo,
excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo
.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106.
A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado
:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II -
ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga
risco de utilização em novas infrações
. – Destaquei
.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o proprietário do veículo apreendido em razão de transporte irregular de madeira não possui o direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências previstas nos artigos 105 e 106 do Decreto 6.514/2008, conforme seu juízo de oportunidade e conveniência (Tema n. 1.043 – REsp n. 1.805.706/CE).

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso assenta que somente em caso de ausência de indicativos de reiteração criminosa é cabível a restituição ou nomeação de depositário fiel, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – BEM APREENDIDO EM CONTEXTO DE CRIME AMBIENTAL – INQUÉRITO POLICIAL EM ANDAMENTO – DECISÃO QUE NOMEOU O PROPRIETÁRIO COMO FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ A PROLAÇÃO DE EVENTUAL SENTENÇA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO DE APREENSÃO DO VEÍCULO – IMPROCEDÊNCIA – PROPRIEDADE CABALMENTE DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTAS INFRATORAS ANTERIORES – NÃO DEMONSTRADO QUE O BEM ESTIVESSE SENDO EFETIVAMENTE UTILIZADO PARA A PRÁTICA DELITIVA – INQUÉRITO POLICIAL QUE TRAMITA HÁ MAIS DE 02 (DOIS) ANOS – RISCO CONCRETO DE DETERIORAÇÃO DO BEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conquanto o proprietário de veículo apreendido em razão de transporte irregular de madeira não detenha o direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, a medida se revela adequada
desde que inexista risco de utilização do veículo em novas infrações
, com vistas à preservação do bem e quando também ausentes indícios de possível prejuízo à continuidade das investigações, em atenção às circunstâncias do caso.

2. Recurso desprovido. Sentença mantida. (N.U 1000359-40.2020.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023) –
Destaquei
.

Ressalta-se, por oportuno, que este não é o caso dos autos, eis que pela segunda vez o veículo é apreendido.

Diante do exposto, e após detida análise dos autos, INDEFIRO o pedido de restituição formulado pelo requerente, nos termos da fundamentação. [...] (
sic
do id. 204304186)

Da análise destes autos, verifica-se que o pleito do apelante não merece acolhimento, uma vez que se infere da decisão acima reproduzida a devida e adequada fundamentação com base no art. 118 do Código de Processo Penal, bem como nos arts. 105 e 106 do Decreto n. 6.514/2008, os quais garantem a apreensão dos bens utilizados em infração ambiental e a destinação do depósito, exatamente como realizado no presente caso.

De fato, para a restituição da coisa apreendida não basta a mera comprovação de sua propriedade, devendo também ser atendido ao disposto no art. 118 do supracitado Codex, cujo texto, por sua pertinência, abaixo se reproduz:

Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Além disso, os arts. 105 e 106, do Decreto n. 6.514/2008, dispõem que:

Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

O art. 25 da Lei de Crimes Ambientais (L. 9.605/98), por sua vez, preconiza que:

Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos. (...)

§ 5o Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem.

Conforme demonstrado, não há falar-se em ilegalidade da decisão reprochada, haja vista que foi embasada no fato de que é a segunda autuação do veículo carregado de madeira sem autorização e licença para tal finalidade, impondo-se, ademais, salientar que, embora o apelante tenha afirmado ser terceiro de boa-fé no que se refere à infração descrita no
T.C.O. n. 117.5.2023.2979 (TCO 10/2023), a apuração do fato encontra-se em fase inicial e ficou demonstrada a necessidade de evitar novo uso indevido do veículo apreendido.

Com efeito, depreende-se dos documentos encartados aos autos (ids. 124150605 e 124150606), extraídos do TCO n. 1000629-34.2023.8.11.0077, o referido veículo foi apreendido no dia 15 de novembro de 2022 e, na mesma data, colocado sob depósito do apelante. Contudo, sob a sua responsabilidade, de acordo com o lavrado no TCO n. 117.5.2023.2979, objeto destes apelo, em 22 de março de 2023, novamente o caminhão foi apreendido com carregamento ilegal de madeira e o suposto condutor não foi localizado.

Dessarte, em que pese o esforço da combativa defesa, constata-se que houve a prática de nova conduta ilícita com a utilização do mesmo veículo em intervalo de aproximadamente 4 (quatro) meses, deixando evidente o descabimento de nova restituição do bem ao apelante, a quem competia, na qualidade de fiel depositário, zelar por ele e não permitir a reiteração de crime ambiental.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça, consoante se infere dos julgamentos das seguintes apelações: 1000838-45.2021.8.11.0021, de minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021; Ap. 1015914-30.2021.8.11.0015, Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022; Ap. 0001210-08.2019.8.11.0077, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 12/08/2021.

Assim, é imperioso concluir que existem fortes indícios da utilização do almejado veículo na prática de atividade criminosa, e este interessa às instruções criminais dos TCOs – sem propostas de denúncias ainda -, motivo pelo qual é extremamente inadequada a restituição nesta oportunidade.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao vertente recurso, mantendo, por conseguinte, a decisão que negou a restituição do veículo ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024